Tribunal: TJPA
Processo: 0021911-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021911-91.2011.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: AIDE TELES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0021911-91.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: AIDÊ TELES DE CARVALHO

EMBARGADO: GEAP – FORMAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 4256675

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREVISÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0021911-91.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: AIDÊ TELES DE CARVALHO

EMBARGADO: GEAP – FORMAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 4256675

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Aidê Teles de Carvalho interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 4256676) em face do acórdão vinculado ao ID nº
4256675 que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GEAP – FORMAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL,
nos seguintes termos:

“(...) Conheço e provejo parcialmente o presente recurso de apelação no sentido de reformar a sentença para limitar o reembolso aos valores definidos pela tabela da GEAP, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação
(...)”

Em suas razões o embargante pontua que o acórdão padece de vício de contradição, eis que foi entendido que a relação entre as partes deveria ser regulada pela Lei nº 9.656/98, por ser o embargado uma entidade de autogestão, não podendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, como assim fora feito pelo Magistrado de Origem na sentença prolatada.

Esclarece que o embargado só passou a ser uma entidade de autogestão (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), a partir do dia 30/09/2013, data esta em que foi apresentado o novo Estatuto Social de 2013 que revogou o Estatuto Social anterior que era de 2005, o qual o acórdão se baseia.

Segundo, porque a embargante aderiu ao GEAP clássico em 22/11/2007, conforme termo de adesão e nesta época o embargado era uma fundação fechada de Previdência Complementar multipatrocinada (GEAP Fundação de seguridade social), com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, conforme o Estatuto Social.

Reforça que no momento da adesão do GEAP clássico pela embargante, bem como no período do procedimento cirúrgico desta, o embargado não era uma entidade de autogestão e sim uma fundação de seguridade social, devendo, portanto, ser submetida à incidência do CDC.

Afirma ainda a existência do vício da obscuridade devido à inexistência nos autos da tabela da GEAP, razão pela qual, aponta a necessidade de saneamento para que o cumprimento da sentença seja claro e preciso.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios.

Em sede de contrarrazões (ID nº 5762263) a parte embargada destaca que não há contradição no julgado, uma vez que após a cisão com a GEAP Previdência, a GEAP fundação de seguridade social, passou a se chamar GEAP autogestão em saúde, logo, a modificação foi, somente de nomenclatura.

Da mesma sorte, afirma que não há obscuridade no acórdão embargado, pois, por ser um plano colaborativo, o beneficiário deve pagar a cota participação, que nada mais é do que o custeio dos valores que o plano negocia com o prestador, que é diferente do valor de mercado do procedimento.

Pugna, ao final, pelo não acolhimento das alegações apresentadas no recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer vício que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que no julgamento da apelação interposta foram enfrentadas e decididas,
de maneira integral e com ampla fundamentação, toda a controvérsia suscitada pelas partes.

Dessa feita, tem-se que remanesceu a previsão sentencial acerca da natureza jurídica da GEAP, no sentido de ser uma associação instituída para fins não econômicos, contudo, não se tratou de mera afirmação, eis que a digressão na espécie, fundou-se em prova contida nos autos, precisamente no estatuto social acostado às fls. 100/106v.

Ademais, o Eg. STJ já assentou a matéria debatida pela parte embargante em sentido convergente ao entendimento firmado no acórdão embargado, senão veja-se:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL Nº 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA.

1.

Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução GEAP/CONDEL nº 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi ilegal e abusiva.

(...)

2.

A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo.

(...)

3.

Na hipótese, a GEAP fazia uso de metodologia defasada para o custeio dos planos de saúde colocados à disposição dos beneficiários, qual seja, havia tão somente a cobrança de preço único para todos os usuários. Isso causou, ao longo do tempo, grave crise financeira na entidade, visto que tal modelo tornava os planos de assistência à saúde atrativos para a população mais idosa e menos atrativos para a população jovem, o que acarretou o envelhecimento da base de beneficiários e a aceleração do crescimento das despesas assistenciais.

4.

Após intervenção da PREVIC na instituição e parecer da ANS no sentido da impossibilidade da continuidade da anterior forma de custeio, amparada em estudos atuariais, e para evitar a sua ruína, a GEAP, através do seu Conselho Deliberativo paritário (CONDEL), aprovou diversas resoluções para atualizar o custeio dos respectivos planos de saúde, culminado com a aprovação da Resolução nº 616/2012, adotando nova metodologia, fundamentada no cruzamento de faixas etárias e de remuneração, a qual foi expressamente aprovada pela autarquia reguladora.

(...)

10. Abusividade não demonstrada dos percentuais de majoração, que encontram justificação técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da operadora.

11. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.673.366 - RS (2017/0059911-4); RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Dessa feita, impende destacar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim,
não sendo o caso de existência de contradição ou obscuridade, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Em razão do desprovimento do recurso, fixo os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte embargada de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando não se estar diante de causa de alta complexidade.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 28/11/2023